Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722809-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX HAINN MARIANO DA SILVA AGRAVADO: ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MAX HAINN MARIANO DA SILVA em face de ESCOLA DOREMI SERVIÇOS ESCOLARES S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da execução n. 0721433-50.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora do Executado, nos seguintes termos (ID 235886457 na origem): Trata-se de impugnação à penhora de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD, por meio da qual o executado alega a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, sob o argumento de que se trata de verba salarial, além de ser inferior a 40 salários-mínimos. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pelo executado, observo que a referida parte não apresentou nenhuma prova hábil a comprovar a alegada impenhorabilidade da verba constrita. Embora o devedor tenha sido regularmente intimado para complementar os documentos que instruem a sua impugnação, a nova documentação apresentada (ID 232070491 e ID 232070492) não é suficiente para demonstrar que o valor constrito na conta do Nu Bank (ID 221702802, página 5) é proveniente de seus rendimentos. Ademais, o extrato de ID 228507036 indica que o bloqueio judicial recaiu sobre valores diversos (transferências bancárias realizadas por terceiros), não havendo, nos autos, documento apto a comprovar eventual transferência realizada pelo próprio devedor, referente à verba salarial recebida originariamente na conta da Caixa (ID 228507037). Por fim, o fato de se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos, por si só, também não é suficiente para afastar a regularidade da penhora. Importa destacar que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Ademais, a garantia de impenhorabilidade de verba inferior a 40 salários-mínimos depositada em caderneta de poupança pode ser estendida ao depósito em conta corrente apenas se houver prova de “que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). Todavia, a parte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações, pois se limitou a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia seria impenhorável, não sendo a questão presumível, conforme jurisprudência acima delineada. Em consequência, a manutenção do ato constritivo é medida que se impõe. Assim, ante a ausência de prova da alegada impenhorabilidade da verba constrita, a impugnação do devedor deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD em favor da parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá a exequente indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) o valor bloqueado judicialmente, no montante de R$ 747,92, é proveniente de salário, depositado em conta bancária de sua titularidade, o que configura verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; 2) a decisão agravada violou o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pois ele se encontra em situação de superendividamento, sendo arrimo de família e responsável por dois filhos menores; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, o que não se aplica ao caso, pois a penhora compromete a subsistência do Agravante e de sua família; 4) o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, o que, por si só, atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária; 5) a manutenção da penhora autorizada pelo Juízo de origem representa risco de dano irreparável, pois o valor bloqueado corresponde à única fonte de renda do Agravante, sendo essencial para o sustento próprio e de seus dependentes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 747,92, ou, alternativamente, que não seja autorizado o levantamento pela parte Agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando seu desbloqueio e levantamento pelo Agravante. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face da gratuidade da justiça requerida. É o relatório. Conforme se extrai dos autos de origem, o Agravante não é beneficiário da gratuidade da justiça, visto que sequer formulou requerimento nesse sentido perante o Juízo de origem. O Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nesta instância recursal, todavia, os documentos juntados ao recurso não amparam a pretensão do Requerente, visto que ele não juntou aos autos documentos específicos aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiência. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia da declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de cada instituição financeira relacionadas na pesquisa SISBAJUD (ID 221195606, na origem), assim, como de eventuais aplicações financeiras. Além disso, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 10:57:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador